Tribunal: TJDFT
Processo: 0739020-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DANOS ELÉTRICOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
1.Inexistindo evidências de que os danos nos equipamentos elétricos narrados pelo consumidor possuem origem em descarga atmosférica e sendo impossível a realização de perícia no equipamento, por não estarem na posse desse, não há que se falar em eventual responsabilização da concessionária de energia, por ausência de nexo causal.
2.Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo.